Tribunal: TJDFT
Processo: 0745912-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0745912-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERICK NUNES QUEIROZ IMPETRANTE: KLEBER REZENDE LACERDA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O advogado KLEBER REZENDE LACERDA impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de ERICK NUNES QUEIROZ, apontando como autoridade coatora o Juízo da Auditoria Militar do Distrito Federal, sob alegação de constrangimento ilegal contida na decisão de ID 73403673, proferida nos autos principais (0748169-93.2019.8.07.0016), por suposta afronta à jurisprudência do STF. No caso, a referida decisão (ID 73403673) deferiu pedido do Ministério Público para reabrir a instrução processual para colheita de oitiva de testemunhas indicadas que não foram ouvidas em Juízo, em decorrência de erro material quando do oferecimento da denúncia. Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta a afronta do decisum à jurisprudência do STF. Diz que na ação penal em comento a audiência de instrução e julgamento já foi realizada e concluída no dia 18/08/2020 (ID 70230537) e, em manifestação referente ao art. 427, do CPPM/1969 (ID 71726715), o parquet formulou pedido anacrônico e intempestivo para ouvir testemunhas após a inquirição do paciente, sob a justificativa de erro material. Alega que a decisão proferida pela autoridade coatora contraria orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no HC 127.900, julgado em 03.03.2016, bem como afirma que a alegação de inexistência de prejuízo e a jurisprudência reproduzida no decisum como fundamentos para deferir o pedido formulado pelo parquet não refletem tal entendimento do STF. Defende, ainda, que, embora a ação penal esteja sujeita ao Código de Processo Penal Militar, no caso, deve ser assegurada ao paciente a aplicação da regra do art. 400, do CPP e, com isso, deve ser cassada a decisão proferida pela autoridade coatora que permitiu, mesmo após a inquirição do réu, a oitiva de novas testemunhas. Sustenta que a audiência realizada no dia 18/08/2020 é ato jurídico perfeito consumado, nos termos da legislação vigente, e que só não produziria seus efeitos jurídicos em caso de manifesta nulidade, o que não é o caso. Com isso, conclui que a decisão atacada culmina por vilipendiar os preceitos constitucionais, notadamente o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/1988), o ato jurídico perfeito, contrariando, em última análise, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Diante disso, requer seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão impugnada (ID 73403673) proferida pela autoridade coatora até que se profira decisão de mérito no presente Habeas Corpus, afastando-se, assim, a obrigação do paciente de participar da nova audiência de instrução e julgamento designada para o dia 09/12/2020. No mérito, pugna para que seja anulada a decisão impugnada e para que seja determinada à autoridade coatora que aplique a regra do art. 400, do CPP, em respeito à firme jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, no sentido de assegurar maior efetividade aos preceitos constitucionais, notadamente os do contraditório e da ampla defesa. É relatório. Decido. O impetrante pugna para que, liminarmente, seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão ID 73403673 proferida pela autoridade coatora até que se profira decisão de mérito no presente Habeas Corpus, afastando-se, assim, a obrigação do paciente de participar da nova audiência de instrução e julgamento designada para o dia 09/12/2020. A decisão impugna se deu nos seguintes termos: “O Ministério Público se manifestou na fase do art. 427 do CPPM (ID 71726715), oportunidade na qual requereu a oitiva das testemunhas CEL QOPM RR WILSON ROGÉRIO MORETTO - ID 45631350, MAJ QOPM JOÃO PAULO VALERIANO FONSECA - ID 45631352 e TC QOPM BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA FERREIRA - ID 45631357. Na aludida fase, a Defesa pleiteou a juntada do arquivo de Power Point, criado pelo RÉU em 18/08/2003 e salvo em 09/12/2008. Na mesma ocasião, manifestou-se pelo indeferimento do pedido formulado pelo Parquet, sob pena de ofensa dos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa (ID 72882201). Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. De início, DEFIRO a juntada de arquivo de Power Point, conforme requerido pela Defesa. Analisando os autos, verifica-se que razão assiste ao Ministério Público no que tange à reabertura da instrução processual para colheita de oitiva das testemunhas indicadas. Ante a ocorrência de erro material quando do oferecimento da denúncia, as testemunhas que foram ouvidas inicialmente perante a 3a Promotoria Militar (ID 45631350; ID 45631352 e ID 45631357 – testemunhas de números 6 a 8 do rol original) e que seus depoimentos embasaram o recebimento da denúncia, conforme decisão de ID64373007, não foram ouvidas em juízo. Dessa forma, imperioso se faz a oitiva das referidas testemunhas em juízo. Tal diligência é indispensável à busca da verdade real, a qual informa que no processo penal deve haver uma busca da verdadeira realidade dos fatos, não podendo o Estado se satisfazer com a realidade formal dos fatos. Frisa-se, ademais, que a oitiva das testemunhas não causará prejuízo ao acusado e ao devido processo legal, tendo em vista que poderá ser dada nova oportunidade para que ele seja novamente interrogado, após a oitiva das testemunhas. Nesse sentido é a jurisprudência do e. STM acerca da fase do art. 427, do CPPM e possibilidade de oitiva de testemunhas, vejamos: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. OMISSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES NÃO APRECIADA. APELO DEFENSIVO APRECIADO TACITAMENTE. 1- Recurso de embargos de declaração interposto pela Defesa sob o argumento de que teria ocorrido omissão no acórdão proferido, por não haver sido apreciada a preliminar em sede de contrarrazões ao apelo ministerial, de inobservância ao devido processo legal em virtude da inversão da ordem de oitiva de testemunha, onde a inquirição da testemunha arrolada pela acusação foi ouvida depois das da Defesa, e em razão de não haver sido apreciado o apelo defensivo no sentido de modificar a fundamentação da sentença absolutória a quo. 2- O Juiz pode, julgando necessária a oitiva de outras testemunhas indicadas pelo Ministério Público ou pela Defesa na fase do art. 427 do CPPM, perfeitamente inquiri-las como testemunhas do Juízo, nos termos do art. 356 do CPPM. Tal procedimento não fere o "due process of Law" e é decorrência do princípio da busca da verdade processualmente atingível. 3- O conhecimento e improvimento ao recurso Defensivo restaram expressamente apreciados pelo acolhimento e provimento do recurso Ministerial, uma vez que a fundamentação do acórdão embargado afastou de plano a tese absolutória prevista no art. 439, alínea "a", do CPPM requerida pela Defesa em sua apelação. Embargos Declaratórios parcialmente acolhidos. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Embargos de Declaração no 0000011-68.2003.7.01.0401. Relator(a): Ministro(a) MARCOS MARTINS TORRES. Data de Julgamento: 02/03/2011, Data de Publicação: 27/04/2011) Diante do exposto, DETERMINO a intimação das testemunhas indicados pelo Ministério Público (ID 71726715), para que sejam ouvidas como testemunhas do Juízo, a fim de se perquirir a verdade materialmente possível. Designe-se data para oitiva das testemunhas e reinterrogatório do réu.” (grifos nossos) A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que, conforme o presente, a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Como se vê, em manifestação na fase no art. 427 do CPPM (ID 71726715), o Ministério Público, constatando a ocorrência de erro material na juntada da inicial acusatória, verificou não ter sido juntado ao PJE o rol de testemunhas que foi elaborado juntamente com a denúncia. Com isso, o MP demonstrou que as testemunhas que foram inicialmente ouvidas perante a 3a Promotoria Militar, cujos depoimentos embasaram o recebimento da denúncia, não foram ouvidas em Juízo. Diante disso, o Juízo a quo, analisando o pleito, constatou, como consta na decisão impugnada, que de fato houve o erro material aventado e que, se por um lado a oitiva das testemunhas é medida indispensável à busca da verdade real, por outro, tal diligência não causará prejuízo ao acusado ou ao devido processo legal, tendo em vista que lhe será dada nova oportunidade de ser interrogado, após as citadas oitivas. Assim, como se vê, diferente do que sustenta o impetrante, não há que se falar, no caso, em inaplicabilidade da regra do art. 400 do CPP e em consequente desrespeito à jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal firmada no HC 127.900, julgado em 03.03.2016. O citado HC 127.900 trata da nulidade de interrogatório de acusado como primeiro ato da instrução processual (art. 302 do CPPM), determinando que aos processos penais militares seja adotada, por ser mais benéfica, a regra do art. 400 do CPP. Ocorre que tal situação analisada no julgado do HC paradigma não apresenta analogia com o presente caso, pois não há que se falar em interrogatório do paciente como primeiro ato processual, mas sim, em reabertura de instrução processual decorrente de pedido feito pelo MP (devido a erro material ocorrido da denúncia), na fase do art. 427, para oitiva de testemunhas. Importante destacar que, no caso, a própria Magistrada é clara e enfática em destacar a possibilidade de novo interrogatório do acusado após a oitiva das testemunhas, a fim de não causar qualquer prejuízo ao paciente ou ao processo legal. Ou seja, a jurisprudência apontada pelo impetrante como desrespeitada e causadora do constrangimento ilegal apto a sustentar o presente writ não apresenta correlação fática e analogia com o caso do paciente, o que impede, ao menos nessa fase perfunctória do feito, que sejam suspeitos os efeitos da decisão impugnada. Tal contexto, decerto, revela-se suficiente para justificar o indeferimento da liminar pretendida. Dessa forma, o pleito somente deverá ser examinado no julgamento do mérito do presente habeas corpus. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de outubro de 2020 12:22:58. ROBSON BARBOSA Desembargador